Tribunal: TJMT
Processo: 1071143-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1071143-46.2023.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
RECORRIDO: JOSE TROADE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL N.o 11.738/2008. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS ENTES FEDERADOS. DIFERENÇAS SALARIAIS E VERBAS REFLEXAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada por professor da rede municipal de ensino, pleiteando a diferença salarial entre o subsídio pago e o piso nacional do magistério estabelecido pela Lei Federal no 11.738/2008, bem como as verbas reflexas, observada a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o ente municipal está obrigado a observar o piso salarial nacional do magistério e se a parte autora faz jus à diferença de valores decorrentes do descumprimento da Lei Federal no 11.738/2008, bem como às respectivas verbas reflexas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Federal n. 11.738/2008 institui o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, obrigando os entes federados a observá-lo como vencimento inicial das carreiras do magistério.
4. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a ADI n. 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da referida norma, fixando a interpretação de que o piso salarial corresponde ao vencimento básico, e não à remuneração total, com aplicação a partir de 27/07/2011.
5. Restou demonstrado nos autos que o município deixou de observar o piso nacional ao remunerar os professores da rede pública municipal. Assim, são devidas as diferenças salariais entre o piso e o subsídio efetivamente pago, com os reflexos correspondentes.
6. A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de assegurar o pagamento das diferenças salariais decorrentes do descumprimento da Lei n. 11.738/2008, aplicável indistintamente a professores efetivos e temporários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A Lei no 11.738/2008 impõe aos entes federados a observância do piso salarial nacional como vencimento básico dos profissionais do magistério da educação básica, com aplicação a partir de 27/07/2011. 2. O descumprimento da referida norma enseja o pagamento das diferenças salariais devidas, acrescidas das verbas reflexas pertinentes.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.738/2008, art. 2o, §§ 1o e 5o; CF/1988, art. 206, VIII.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071143-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), JOSE TROADE - CPF: 005.233.001-07 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025